Tribunal: STF
Processo: RE 1445584
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). LIMITAÇÃO DA LEI 9.639/98 E DA LC 77/93. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. ADESÃO A PARCELAMENTO DAS LEIS 10.522/02, 12.810/13 E 13.485/17, CUJO TEOR NÃO FIXA LIMITE DE RETENÇÃO DOS RECURSOS DO FPM. ART. 155-A DO CTN. PRECEDENTE DESTA CORTE, EM JULGAMENTO DE COMPOSIÇÃO AMPLIADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 85, § 8º, DO CPC. RESPEITO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.



    1. Trata-se de remessa necessária, tida por interposta, e de apelação da FAZENDA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Federal da SJ/SE, que julgou procedente o pedido, condenando aUNIÃO na obrigação de fazer, consistente em observar a limitação à retenção das cotas do autor no FPM,em conformidade com os tetos previstos na Lei Complementar nº 77/93 e na Lei nº 9.639/98, a saber, de 9% do FPM para a amortização das dívidas previdenciárias já vencidas, e de 15% da Receita Corrente Líquida do Município, para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciárias correntes. Ao final, condenou a União em honorários advocatícios de 5% sobre o valor atualizado da causa, com respaldo no art. 85, §3º, III do CPC.



    2. O Município autor ajuizou a presente demanda, pretendendo obter provimento judicial que obrigue aUnião Federal a observar a limitação de retenção das cotas do autor do Fundo de Participação do Município (FPM), em conformidade com os tetos previstos na LC nº 77/93 (9%) e na Lei nº 9.639/98 (15%) da cota de FPM para os descontos relativos à parcela de amortização da dívida e às obrigações previdenciária correntes 



    3. Na dicção do art. 160, parágrafo único, I, da CF, a União pode condicionar a entrega de valores destinados à quota do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias.



    4. Os parcelamentos e seus respectivos limites previstos na LC nº 77/93 (art. 27 e parágrafos) e na Lei nº9.639/98 (arts. 1º e 5º, § 4º) estão condicionados a marcos temporais, a saber: para se aplicar o teto de retenção apontado na LC 77/93 (9%), a dívida com a Previdência Social deve ser anterior ao ano 1993, assim como, na hipótese da Lei n. 9.639/98 (15%), os débitos devem ser anteriores a competência de julho de 2001 e ainda deve ser verificada a opção do município pela adesão ao programa até a data de 31/08/2001, circunstâncias que não se observam no caso concreto.



    5. Ocorre, porém, como corretamente apontado pela Fazenda Nacional, que, de acordo com a InformaçãoDRF/AJU/SACAT nº 007/2018, anexada aos autos, o Município autor possui débitos que estão incluídos nos parcelamentos especiais ativos das Leis nºs 12.810/2013 e 13.485/2017 (ainda não consolidado) e nosparcelamentos ordinário e simplificado da Lei nº 10.522/02, e ainda débitos declarados em GFIP, que serão encaminhados à PGFN para inscrição em Dívida Ativa, não havendo nenhum parcelamento vinculado à Lei nº 9.639/98.



    6. Ressalte-se que os parcelamentos das Leis nºs 10.522/02, 12.810/13 e 13.485/17 não estipulam limites máximos de retenção do FPM, além autorizarem o cálculo da média das últimas doze contribuiçõesdeclaradas por meio de GFIP, em face do descumprimento de obrigação acessória.



    7. Desse modo, forçoso reconhecer que, no caso, não é possível utilizar a sistemática especial (limitação de 9% do FPM e de 15% da Receita Corrente Líquida) prevista no parcelamento regido pela Lei 9.639/98, sob pena de violar o disposto no art. 155-A do CTN ("o parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica"). Precedente desta Corte em julgamento de composição ampliada: TRF5, 08149417620174058300, Relator p/ o acórdão Desembargador Federal Rubens de Mendonça Canuto, 4ª Turma, j. 20/02/2019; e TRF5, 08016364120164058500, Desembargador Federal Vladimir Carvalho, 2ª Turma, j. 18/06/2018.



    8. Quanto à condenação em honorários advocatícios, o CPC prevê a aplicação dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por outro lado, com o fim de promover a justa remuneração do advogado, prevê o § 8º do art. 85 que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º. Omitiu-se o novo Código, todavia, em estabelecer um regramento para os casos em que os honorários fixados com base nos percentuais estabelecidos no § 3º se mostrarem excessivos em relação aos parâmetros do § 2º do art. 85 ( grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço ). Nessa hipótese, acompanhando precedente do Pleno deste Tribunal (08035993920174050000, AR/SE, Des. Fed. Convocado Emiliano Zapata Leitão, Pleno, j. 09/03/2018), o mesmo critério utilizado para resguardar o direito do advogado ao pagamento de verba honorária irrisória deve ser aplicado nas hipóteses em que este montante se mostrar excessivo, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa.



    9. A 2ª Turma do STJ, em julgado recente, se pronunciou no sentido de que "a regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, doCPC/2015)". (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).



    10. No caso concreto, o valor atribuído à causa é de 5.484.870,32 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta equatro mil, oitocentos e setenta reais e trinta e dois centavos). Sendo assim, os honorários advocatíciosdeveriam, a princípio, ser fixados nos percentuais estabelecidos nos incisos I a V (no mínimo 5%), o queimplicaria em honorários advocatícios manifestamente desproporcionais aos mencionados parâmetrosestabelecidos nos § 2º do art. 85. Considerando a baixa complexidade da causa, e ainda o trabalho realizado pelos advogados, entendo razoável a fixação dos honorários advocatícios em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).



    11. Remessa necessária, tida por interposta, e apelação providas. Inversão do ônus sucumbencial, arbitrando-se o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a cargo do Município, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 160 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente